Tribunal: TJES
Processo: 5000213-87.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Juros
Data de julgamento: 2022-03-24

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000213-87.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: VALE DO SOL CAMPESTRE CLUBE

AGRAVADO: SILVIO LOPES PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. RECURSO PROTELATÓRIO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de ausência de dialeticidade:
Pelo princípio
da dialeticidade
, previsto no art. 932, III, do CPC, cabe ao
recorrente
impugnar fundamentadamente a
decisão
recorrida, demonstrando o seu desacerto, não sendo suficiente a impugnação genérica.
No caso, a despeito de o
recorrido
ter suscitado, em suas
c
ontrarrazões, violação ao
referido postulado,

afere
-se que
o

agravante
impugnou, especificamente, os fundamentos da
decisão
recorrida, afastando a pretensão de não conhecimento d
o presente recurso
.

2. A
sentença é clara quanto ao reconhecimento do direito do autor
Silvio Lopes Pereira de participar da divisão dos lucros auferidos com a venda do imóvel da
r
equerida, inclusive com a reserva de valores inerentes a sua quota de participação,
não havendo como afastar seu cunho condenatório, tampouco conceber a impossibilidade material
em seu
cumprimento, como quer fazer crer o agravante.

3.
N
ão há que se falar em aplicação de exceção do contrato não cumprido,
tampouco em excesso de execução.
Na verdade, todas as
matérias
já foram exaustivamente debatidas e superadas,
revelando o mero inconformismo
do recorrente
e a índole procrastinatória na interposição do presente recurso.

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
conhecer o recurso e
nega
r-
lhe
provimento
, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ______________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000213-87.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALE DO SOL CAMPESTRE CLUBE
AGRAVADO: SILVIO LOPES PEREIRA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000213-87.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: VALE DO SOL CAMPESTRE CLUBE

AGRAVADO: SILVIO LOPES PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento (ID 96
6555
) interposto por
VALE DO SOL CAMPESTRE CLUBE

manifestando inconformismo quanto aos termos d
a decisão
pro
ferida
pelo Juízo da
8
ª
Vara
Cível de Vitória
-E
S,
que,
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM RESERVA DE VALORES
nº
00
10950-51.2010.8.08.0024
ajuizada por
SILVIO LOPES PEREIRA
,
rejeitou
a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

E
m suas razões, alega, em síntese, que: I) ausência de provimento condenatório e seus efeitos; II) impossibilidade material do cumprimento de sentença; III) aplicação da
exceptio non adimpleti contractus
; IV)
excesso de execução.

Em contrarrazões (ID 1029342), a parte
agravada
suscita preliminar de ausência de dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 07 de fevereiro de 2022.

D
esembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000213-87.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: VALE DO SOL CAMPESTRE CLUBE

AGRAVADO: SILVIO LOPES PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Antes de adentrar ao mérito do recurso em apreço, fomenta o agravado a inadequação ao juízo positivo de admissibilidade por parte da recorrente, posto que violado o princípio da dialeticidade recursal.

Pelo princípio da dialeticidade, não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelos recorrentes. É imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade.

No particular, insuperável a lição de Luiz Orione Neto
1
:

c)
motivar ou fundamentar um recurso é criticar a decisão recorrida
(cf. J.C. Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Forense, vol. V, p. 288),
indicando os erros que ela contém. Pelo que, se as razões de recurso, equivocadamente versando questão não discutida no processo, nada dizem contrariamente ao que foi decidido, hão de ser tidas como inexistentes
. (grifei)

Conforme já manifestou o STJ,
o princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, inciso II, do Código de Processo Civil
(REsp 1244485/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 25/05/2011).

Pelo princípio em comento, previsto no art. 932, III, do CPC, cabe ao recorrente impugnar fundamentadamente a decisão recorrida, demonstrando o seu desacerto, não sendo suficiente a impugnação genérica.

No caso, a despeito de o
recorrido
ter suscitado, em suas
c
ontrarrazões, violação ao princípio da dialeticidade recursal,
afere
-se que
o

agravante
impugnou, especificamente, os fundamentos da
decisão
recorrida, afastando a pretensão de não conhecimento d
o presente recurso
.

Pelo exposto
, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento (ID 96
6555
) interposto por
VALE DO SOL CAMPESTRE CLUBE

manifestando inconformismo quanto aos termos d
a decisão
pro
ferida
pelo Juízo da
8
ª
Vara
Cível de Vitória
-E
S,
que,
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM RESERVA DE VALORES
nº
00
10950-51.2010.8.08.0024
ajuizada por
SILVIO LOPES PEREIRA
,
rejeitou
a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

E
m suas razões, alega, em síntese, que: I) ausência de provimento condenatório e seus efeitos; II) impossibilidade material do cumprimento de sentença; III) aplicação da
exceptio non adimpleti contractus
; IV)
excesso de execução.

Em contrarrazões (ID 1029342), a parte
agravada
suscita preliminar de ausência de dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto, destacando-se o manejo em tempo hábil a satisfazer o requisito da tempestividade.

Q
uanto ao cabimento,
observo
que o presente amolda-se à redação dada pelo art. 1.015,
parágrafo único
,
n
o que tange
à
tutela provisória objurgada neste ato pelo recurso adequado, manejado pela parte legitimada passiva em primeiro grau.

A
pós analisar as razõ
es d
o
agravante, entendo que o requisito do
fumus boni iuris

(probabilidade do direito)
não
foi
devidamente
preenchido, isso porque, em análise perfunctória, vejo que seus fundamentos
não
foram suficientes para demonstrar que
o
magistrado
a quo
decidiu de forma equivocada a questão controvertida.

N
a origem, cuida-se de
A
ção de Obrigação de Fazer com reserva de valores na qual a parte autora, na condição de exequente, deflagrou o procedimento próprio de cumprimento de sentença.

A parte executada, em sede de impugnação, deflagrada nos moldes do art. 525 do CPC, apresentou impedimento à satisfação do crédito buscada.

De plano, devo assentar que o recurso não merece ser provido. Explico.

Da cognição sumária que ora exerço, entendo que todas as t
eses
defensivas
foram devidamente enfrentadas pelo Juízo singular,
segundo o qual:

“
(...) A obrigação pecuniária estabelecida no julgamento na fase de conhecimento consistiu no seguinte:

(A) r. Sentença de fls. 302-19: reconheceu ao Exequente o direito de participar da divisão dos lucros auferidos com a venda do imóvel da Requerida, inclusive com reserva de valores inerentes a sua quota de participação; e

(B) v. Acórdão (fls. 372-3), modificou tão somente a verba de sucumbência;

(C) recursos posteriores não modificaram o julgamento.

Em sede de impugnação, a Executada alega que vendeu o imóvel e nada deve ao Exequente pois nada mais existe a ser dividido.

Observo que a r. Sentença proferida em 2013 já estabelecia o dever da Executada em reservar o quinhão do Exequente.

Logo, não procede a alegação de perda de objeto, pois o quinhão deveria ter sido reservado, podendo configurar excesso no exercício da venda, assistindo ao Exequente o direito de recebimento do equivalente monetário correspondente, estabelecido por força do julgamento da presente ação.

Ficam, por isso, afastadas as arguições de inadmissibilidade do cumprimento de sentença.

A respeito da alegação de excesso, entendo que não guarda consistência suficiente para modificar o valor objeto da execução.

O valor-base e os termos de incidência dos juros e correção guardam coerência com a prestação pecuniária devida pelo Executado.

Sendo assim, e em face do exposto,
REJEITO
a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo incólume a obrigação da parte Executada-Impugnante ao pagamento dos valores cobrados, sobre os quais deverão ser acrescida a multa de dez por cento (10%) e os honorários advocatícios do cumprimento de sentença arbitrados em dez por cento (10%) sobre.

Sem condenação em honorários advocatícios quanto à impugnação (
STJ
, Súmula nº 519).
(...)”

Na hipótese, a sentença é clara quanto ao reconhecimento do direito do autor
Silvio Lopes Pereira de participar da divisão dos lucros auferidos com a venda do imóvel da
r
equerida, inclusive com a reserva de valores inerentes a sua quota de participação,
não havendo como afastar seu cunho condenatório, tampouco conceber a impossibilidade material
em seu
cumprimento, como quer fazer crer o agravante.

Também não há que se falar em aplicação de exceção do contrato não cumprido, já que
a sentença que se pretende cumprir já transitou em julgado.

Por fim, quanto ao excesso de execução, com menos sorte o recorrente, na medida em que
o valor-base, os juros e a correção monetária são coerentes com a prestação pecuniária devida pelo executado.

Na verdade, todas as matérias já foram exaustivamente debatidas e superadas,
revelando o mero inconformismo do recorrente e a índole procrastinatória na interposição do presente recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
, 3. ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 200.

VOTOS COM DOCUMENTO

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA REJEITAR A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E, NO MÉRITO CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000213-87.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: VALE DO SOL CAMPESTRE CLUBE

AGRAVADO: SILVIO LOPES PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. RECURSO PROTELATÓRIO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de ausência de dialeticidade:
Pelo princípio
da dialeticidade
, previsto no art. 932, III, do CPC, cabe ao
recorrente
impugnar fundamentadamente a
decisão
recorrida, demonstrando o seu desacerto, não sendo suficiente a impugnação genérica.
No caso, a despeito de o
recorrido
ter suscitado, em suas
c
ontrarrazões, violação ao
referido postulado,

afere
-se que
o

agravante
impugnou, especificamente, os fundamentos da
decisão
recorrida, afastando a pretensão de não conhecimento d
o presente recurso
.

2. A
sentença é clara quanto ao reconhecimento do direito do autor
Silvio Lopes Pereira de participar da divisão dos lucros auferidos com a venda do imóvel da
r
equerida, inclusive com a reserva de valores inerentes a sua quota de participação,
não havendo como afastar seu cunho condenatório, tampouco conceber a impossibilidade material
em seu
cumprimento, como quer fazer crer o agravante.

3.
N
ão há que se falar em aplicação de exceção do contrato não cumprido,
tampouco em excesso de execução.
Na verdade, todas as
matérias
já foram exaustivamente debatidas e superadas,
revelando o mero inconformismo
do recorrente
e a índole procrastinatória na interposição do presente recurso.

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
conhecer o recurso e
nega
r-
lhe
provimento
, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES, 15 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.